Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800411-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRESSA PAIXAO DE VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: WILSON DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MATÉRIA QUE ENVOLVE O PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – LAUDO JUNTADO PELO JUÍZO EM SEUS INFORMES – PREJUDICIALIDADE – NÃO CONSTA DOS AUTOS PEDIDO FORMULADO PERANTE O MAGISTRADO
A QUO
DE PRISÃO DOMICILIAR - NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS ESPECIAIS PARA COM OS MENORES - AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DECISÃO PROFERIDA PELO STF –
WRIT
DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
impetrado em favor de

ANDRESSA PAIXÃO DE VASCONCELOS

figurando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca do Acará
, aduzindo a impetrante, em resumo, que a paciente foi presa em flagrante por infringir
o disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, convertido em prisão preventiva, sendo a prisão ilegal ante a ausência de Laudo de constatação provisória da droga - Proc. Nº 0006829-35.2019.8.14.0076
-
e, apesar de possuir filhos menores de 12 anos, foi indeferido pedido de prisão domiciliar (HC Coletivo nº 143.641/SP), em 08.01.2020, além de ter residência fixa, é primária de bons antecedentes, daí o constrangimento ilegal. Pede então, a concessão da ordem, com a prisão domiciliar e/ou que se substitua a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Prestadas as informações de estilo (fls. 38/39-ID Num.
2668217
); indeferi a liminar, constando parecer ministerial pela
denegação
da ordem.

VOTO

Diz o impetrante, que a prisão da paciente é ilegal, face a ausência de laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, para comprovar a materialidade do delito. Pontua ainda, que faz
jus
à concessão de prisão domiciliar, pois possui 02 (dois) filhos menores de 12 anos de idade e
se enquadra na decisão proferida pelo STF - HC 143/641/SP.

Da denúncia, extrai-se que, no dia 11.12.2019, por volta das 15h30min, foi encontrado
no interior da residência da paciente
, diversas substâncias entorpecentes, balança de precisão e duas armas de fogo.

Pois bem. Inicialmente, em rebate a tese relacionada a inexistência de laudo pericial de constatação de substância entorpecente, é sabido que, em sede de habeas corpus, descabe a análise de situação meritória, eis que própria da instrução criminal, por demandar incursão probatória, somado ao de que, em seus informes, às fls. 89-ID Num
2668218
, o Juízo juntou referido laudo, estando prejudicado tal tese, daí que não se conhece de tal argumento.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em que pese juntar certidões de nascimento dos menores, saliento que não há qualquer comprovação nos autos de que a paciente seja imprescindível aos cuidados dos menores,
dentre outras hipóteses

previstas no art. 318, do CPP.

Ora, também não foi juntada na impetração a decisão que se está combatendo, no caso, a que denegou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo imperioso, para exame do habeas corpus, que este venha acompanhado de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nesse sentido, manifestou o STJ, na parte que interessa:

HABEAS CORPUS:
[...] “O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa”. [...].

(RHC 86.999/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Então, sendo o remédio heróico de cognição sumária, exige-se que a prova pré-constituída do alegado, constituindo ônus daquele que impetra, caso contrário não deve ser conhecida a pretensão exposta no
writ
. Assim, também é o entendimento jurisprudencial, dentre outros:

HABEAS CORPUS. O MANDAMUS, ESTANDO CONFUSAMENTE IMPETRADO E DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO, NÂO PODE SER CONHECIDO.
(TacRIMsp – HC Rel. Des. Nelson Fonseca – RT, 714:362)

Apenas por amor ao debate, ressalta-se que a Sexta Turma do STJ entende que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido citam-se os seguintes julgados: RHC 45.434⁄SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014; HC 416.501⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 09⁄04⁄2018; HC n. 424.604⁄SC, Rel. Min. Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 16⁄2⁄2018.

DIANTE DO EXPOSTO,
NÃO CONHEÇO
DA ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 23/02/2020